Tribunal: TJMT
Processo: 1007628-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007628-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Veículos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.651-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – VEÍCULO ADAPTADO PARA NECESSIDADES ESPECIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À IMPENHORABILIDADE DO BEM –INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita às hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016). 2. Além de
não haver no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo adaptado, a

essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007628-11.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
”
(Proc. no 1007421-66.2019.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra MARCELO AUGUSTO GONÇALVES VIANA, ordenou o levantamento da penhora recainte sobre o veículo Land Rover Discovery Sport de propriedade do executado, porque, segundo entendeu a magistrada,
“
embora o veículo adaptado para pessoas portadoras de necessidades especiais não esteja contemplado no rol (do art. 833 do CPC), tampouco na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, referido bem merece proteção jurídica equivalente ao do bem impenhorável
”
, na medida em que “
o executado apresenta histórico de traumatismo craniano, estando em reabilitação com equipe multidisciplinar, demonstrando que necessita do veículo adaptado para se locomover
”
(cf. Id. no 83429489).

A agravante alega que, embora tenha sido comprovado que o executado só consegue dirigir veículo adaptado para deficiente físico, e, por isso, no ato da aquisição do SUV penhorado nos autos, obteve o benefício de isenção de alguns impostos, não há prova de que o bem realmente seja adaptado para o uso de deficiente físico,
“
uma vez que as alterações do bem são realizadas posteriormente à compra do carro
”
,
sendo providência que depende da iniciativa do interessado.

Argumenta que só se poderia falar em impenhorabilidade do veículo se houvesse prova da real essencialidade do bem, e, nesse sentido, assevera que a Land Rover é veículo de luxo, avaliada em aproximadamente R$ 211.933,00, e que o executado utiliza para ostentar a sua condição financeira, ou seja, circunstância que afasta a noção de essencialidade; além disso, não é o único veículo existente na casa do agravado, que mora com seus pais, e seu irmão, ou seja,
“
a penhora do mencionado bem não trará qualquer transtorno para o executado/agravado, que possui outros meios de locomoção a sua disposição, não havendo portanto que se falar em ofensa ao princípio da dignidade da justiça
”
.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja mantida a penhora que recaiu sobre o veículo Land Rover Discovery Sport HSE, de placa QCQ-6664; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão, pois há risco do agravado se desfazer do bem,
“trazendo com isso dano a agravante que poderá perder o bem como pagamento parcial da dívida”
(cf. Id. no 85994584).

A decisão de Id. 86556480 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado rebate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no 89527485).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito recursal gira em torno da manutenção ou não da penhora efetivada sobre veículo automotor do executado/agravado, medida deferida e efetiva no feito de origem em razão da falta de pagamento da dívida de R$ 1.216.967,29, representada pela cédula de crédito bancário no B80538763-1, que lastreia a pretensão deduzida nos autos pela exequente/agravante.

O executado pleiteou a reconsideração da decisão que havia ordenado a penhora do veículo, alegando que, por ser cadeirante, acometido de “
Traumatismo crânio encefálico (CID: S062 – Traumatismo cerebral difuso); Traumatismo raqui-medular (G821 – Paraplegia espástica) - Hiponatremia (E87 – Outros transtornos do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-bifásico) - Déficit cognitivo (F 710 – Retardo mental moderado – menção de ausência de comprometimento mínimo docomportamento)
”, a expropriação do veículo “
se mostra abusiva, tendo em vista ser o único veículo que comporta as necessidades especiais do Executado, e a sua remoção poderá, inclusive, acarretar prejuízos ao seu deslocamento para os tratamentos médicos e por ventura algumas emergências que possam surgir, em razão da gravidade das enfermidades que o acometem
”, e, além disso, o “
Grupo Viana (Em recuperação judicial) firmou acordo com a Cooperativa Exequente, fornecendo vários bens em garantias, inclusive ativos financeiros, e conforme a mesma poderá fornecer nos autos, há excesso de garantia, não necessitando da penhora do veículo em discussão
”(cf. Id. no 85994587 - pág. 3 e 4).

A MMa. Juíza acolheu o pedido do devedor sob os seguintes fundamentos:

“No caso dos autos, o executado apresenta histórico de traumatismo craniano, estando em reabilitação com equipe multidisciplinar, demonstrando que necessita do veículo adaptado para se locomover, inclusive com autorização para aquisição de automóvel com isenção de IPI por pessoa portadora de deficiência física, conforme comprovante juntado no id n. 52135789.

Logo, considerando que o executado necessita de seu veículo adaptado, a fim de ter acesso aos locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde, bem como demais pontos de interesse e necessidade pessoal, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do veículo em questão, como forma de garantir ao executado uma vida digna.”

(cf. Id. no 83429489)

Como se vê, a decisão agravada adota como pedra basilar o entendimento de que, como o devedor comprovou ser cadeirante, certamente necessita do veículo adaptado para ter acesso aos locais em que realiza tratamento de saúde, cuidando-se, consequentemente, de bem é essencial, e, portanto, impenhorável.

Na verdade, e data vênia, a decisão agravada legisla
in concreto
na medida em que engendra causa inédita de impenhorabilidade não cogitada pelo legislador; embora a condição pessoal do devedor seja inegavelmente delicada e comovente, a essencialidade do bem não se define com base em mera presunção, antes, pelo contrário, depende da correspondência biunívoca entre a situação concreta e hipótese normativa definidora do caráter essencial do bem, e, no caso, não há no ordenamento jurídico o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo de luxo destinado à locomoção cômoda e confortável de pessoa portadora de deficiência física. Se o entendimento consagrado pela decisão agravada fosse levado às últimas consequências, nenhuma dívida de financiamento de veículo contraída por deficiente físico jamais seria adimplida se o devedor não dispuser de outro elemento capaz de assegurar a sua responsabilidade patrimonial perante o credor.

Aliás, em caso análogo, no julgamento do AgInt no AREsp 1785835, publicado no DJE do dia 25/03/2021, o Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze destacou que “
ainda que tenha demonstrado que a executada para dirigir veículo deverá utilizar-se de automóvel com câmbio automático e com o pedal do acelerador invertido, tal fato não impede que a executada utilize de outros meios de transportes, tais como, táxis, uber, ônibus. Assim, a ausência de demonstração da necessidade do veículo para continuidade, ou ao menos, facilitação do transporte da executada para tratamento de sua saúde, importa no afastamento da sua impenhorabilidade. Não seria razoável admitir a impenhorabilidade do veículo da ré, uma vez que não demonstrou qualquer diferenciação entre o seu veículo e o de qualquer outro executado”,
já que “
somente em caso excepcionais, demonstrada à essencialidade do bem ao executado é que poderia ser reconhecida a impenhorabilidade”.

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE BEM MÓVEL - DIREITOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENHORA DE AUTOMÓVEL PERTENCENTE A DEFICIENTE FÍSICO - IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. 2 - A questão da impenhorabilidade de bens é tratada pelo Código de Processo Civil e é restrita as hipóteses elencadas no artigo 833 do Código de Processo Civil. O automóvel utilizado por deficiente físico, por si só não encontra amparo no citado artigo a fim de ser incluído dentre os bens impenhoráveis.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI 0046394-29.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, julgado em 15/06/2016, DJe 20/06/2016).

Portanto, como não há, por enquanto, previsão legal, nem comprovação irrecusável da essencialidade do veículo Land Rover financiado pelo agravado, a penhora deve ser mantida.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a decisão agravada e manter a penhora que recaiu sobre o veículo Land Rover Discovery Sport HSE, de placa QCQ-6664, nos termos em que havia sido determinada a constrição na origem.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021